Tribunal: TJPA
Processo: 0010598-94.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010598-94.2015.8.14.0301

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

APELADO: ANTONIETA DE PAIVA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E SAÚDE SUPLEMENTAR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. GEAP. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. REESTRUTURAÇÃO DO MODELO CONTRIBUTIVO. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 608/STJ. TEMAS 952 E 1016/STJ. RN ANS Nº 63/2003. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA ADEQUADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por GEAP Autogestão em Saúde contra sentença que, em ação de restabelecimento do valor de mensalidade cumulada com indenização por danos morais e pedido de antecipação de tutela ajuizada por Antonieta de Paiva Souza, julgou procedente o pedido, declarou a nulidade de cláusula de reajuste por faixa etária, fixou o percentual de reajuste em 40,11%, determinou a restituição dos valores pagos a maior e condenou a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o Código de Defesa do Consumidor se aplica a plano de saúde administrado por entidade de autogestão; (ii) estabelecer se o reajuste questionado deve ser controlado à luz dos parâmetros dos Temas 952 e 1016/STJ, da Súmula 608/STJ, da Lei nº 9.656/1998 e da RN ANS nº 63/2003; e (iii) determinar se a sentença pode subsistir ao limitar o reajuste a 40,11% sem demonstração técnica da metodologia de cálculo da variação acumulada e sem enfrentamento adequado da alegada reestruturação do custeio da GEAP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Súmula 608/STJ afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão, razão pela qual a sentença adota premissa jurídica inadequada ao aplicar regime consumerista à GEAP.

4.

A inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor não impede o controle judicial do reajuste, pois entidades de autogestão permanecem submetidas à Lei nº 9.656/1998, à regulação da ANS, à boa-fé objetiva, à função social do contrato e à vedação de discriminação do idoso.

5.

O Tema 1016/STJ estende aos planos coletivos as teses firmadas no Tema 952/STJ, ressalvada, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

6.

O reajuste por mudança de faixa etária é admitido quando há previsão contratual, observância das normas regulatórias e inexistência de percentual desarrazoado, aleatório, excessivamente oneroso ou discriminatório.

7.

A RN ANS nº 63/2003 aplica-se aos planos coletivos de autogestão e exige, entre outros parâmetros, dez faixas etárias, limite de seis vezes entre a última e a primeira faixa e observância da regra de variação acumulada entre as faixas etárias.

8.

A expressão “variação acumulada”, prevista no art. 3º, II, da RN ANS nº 63/2003, deve ser compreendida em sentido matemático, referente ao aumento real de preço em cada intervalo, e não como simples soma aritmética ou média dos percentuais aplicados.

9.

A sentença não demonstra, de modo tecnicamente verificável, que o percentual de 40,11% decorre da metodologia matemática reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, nem explicita sua compatibilidade com o modelo contributivo específico da GEAP.

10.

A alegação de que o aumento decorre de reestruturação do modelo contributivo da GEAP, com substituição do preço único por precificação por faixa etária para preservação do equilíbrio econômico-financeiro e atuarial, exige enfrentamento específico.

11.
Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça reconhecem, em tese, a licitude da reestruturação do custeio da GEAP, mas não dispensam a verificação concreta da regularidade do percentual aplicado, da base contratual, da observância normativa e da inexistência de discriminação do idoso.

12.

A cassação da sentença é adequada quando o julgamento de origem se apoia em premissa jurídica superada e não apresenta fundamentação técnica suficiente para solucionar a controvérsia conforme os parâmetros obrigatórios do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

13.

Recurso parcialmente provido.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por GEAP Autogestão em Saúde contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da ação de restabelecimento do valor de mensalidade c/c indenização por danos morais e pedido de antecipação de tutela ajuizada por Antonieta de Paiva Souza.

Na origem, a autora afirmou, em síntese, ser servidora pública federal aposentada e beneficiária de plano de saúde administrado pela requerida, cujas mensalidades seriam descontadas diretamente em folha de pagamento. Alegou que, ao atingir a faixa etária próxima aos 59/60 anos, teria sido surpreendida com aumento expressivo da mensalidade, apontando reajuste abusivo por idade, em percentual aproximado de 300%, razão pela qual requereu a revisão do contrato, a declaração de nulidade da cláusula de reajuste etário, a restituição dos valores pagos a maior, a indenização por danos morais e a concessão de tutela de urgência para suspensão do aumento.

A tutela de urgência foi indeferida.

A ré apresentou contestação, sustentando, em síntese, que a GEAP é entidade de autogestão em saúde, sem finalidade lucrativa, cuja estrutura contributiva decorre de modelo próprio de custeio, aprovado pelos órgãos competentes e destinado à preservação do equilíbrio econômico-financeiro e atuarial do sistema. Defendeu a inexistência de relação de consumo, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a validade da reestruturação do custeio e a improcedência dos pedidos.

Após a migração dos autos físicos para o PJe, o Juízo de origem proferiu novo ato saneador, determinando que as partes se manifestassem acerca do interesse na produção de provas. A requerida informou não possuir outras provas a produzir, requerendo o julgamento do feito. Certificou-se que apenas a ré se manifestou no prazo concedido.

Sobreveio sentença que julgou antecipadamente a lide, com fundamento no art. 355, I, do Código de Processo Civil, e julgou procedente o pedido formulado na inicial. O Juízo de origem entendeu aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica e, com base no entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre reajuste de mensalidade de plano de saúde por mudança de faixa etária, declarou a nulidade da cláusula que previa aumento da mensalidade em razão do atingimento da idade de 59 anos.

A sentença fixou o percentual de reajuste por mudança de faixa etária em 40,11%, determinando a restituição dos valores eventualmente pagos a maior, a serem apurados em cumprimento de sentença, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de 0,5% ao mês a contar de cada pagamento indevido. Em consequência, extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e condenou a ré ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a GEAP interpôs apelação. Em suas razões, sustenta, preliminarmente, a tempestividade do recurso e a regularidade do preparo. No mérito, afirma que a sentença deve ser reformada porque aplicou indevidamente o Código de Defesa do Consumidor a entidade de autogestão, em contrariedade à Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

A apelante sustenta que não executa atividade mercantil nem comercializa planos de saúde no mercado aberto, mas administra plano de assistência à saúde na modalidade de autogestão multipatrocinada, sem finalidade lucrativa, com custeio formado pelas contribuições dos beneficiários e patrocinadores, mediante gestão institucional e participação dos próprios assistidos.

Alega, ainda, que o aumento discutido nos autos não corresponde a reajuste abusivo ordinário por idade, mas à reestruturação do modelo contributivo da GEAP, com substituição do preço único por precificação por faixa etária, fundada na necessidade de preservação do equilíbrio econômico-financeiro e atuarial do plano, especialmente a partir da Resolução GEAP/CONDEL nº 616/2012 e atos posteriores.

Defende que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconheceu a legalidade da reestruturação do custeio da GEAP, afastando a existência de direito adquirido ao modelo anterior de preço único, desde que preservados o equilíbrio atuarial e a inexistência de abusividade concreta.

Sustenta, por fim, que os índices de reajuste definidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar para planos individuais ou familiares não se aplicariam automaticamente aos planos coletivos/autogestão, nos quais a atuação da ANS se dá de forma distinta, com ênfase no monitoramento e na observância do equilíbrio atuarial.

A parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento da apelação. No parecer, reconheceu a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às entidades de autogestão, à luz da Súmula 608/STJ, mas entendeu que o resultado da sentença deveria ser preservado com base nos parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça para reajuste por faixa etária em planos coletivos, especialmente nos Temas 952 e 1016.

É o relatório.

VOTO

I ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação, nos termos dos arts. 1.009 e 1.010 do Código de Processo Civil.

II - MÉRITO

A controvérsia devolvida a este Tribunal consiste em definir se deve subsistir a sentença que, em ação revisional ajuizada por beneficiária de plano de saúde administrado pela GEAP, declarou abusivo o reajuste aplicado em razão da idade, limitou o percentual a 40,11% e determinou a restituição dos valores eventualmente pagos a maior.

O exame do recurso exige especial cautela, porque o caso não envolve apenas o controle genérico de reajuste por faixa etária em plano de saúde. Discute-se, especificamente, plano coletivo administrado por entidade de autogestão, circunstância que impõe leitura conjugada da Súmula 608/STJ, dos Temas 952 e 1016/STJ, da Lei nº 9.656/1998, da RN ANS nº 63/2003, do Código Civil, do Estatuto do Idoso e dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a reestruturação do custeio da GEAP.

A sentença recorrida adotou como premissa inicial a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica mantida entre as partes. Essa premissa, todavia, não se sustenta diante da orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

A Súmula 608/STJ dispõe que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. A ressalva sumular é diretamente relevante para o caso, pois a GEAP se apresenta nos autos como entidade de autogestão em saúde, sem finalidade lucrativa, circunstância que também constitui o núcleo de sua defesa e de seu recurso.

A inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às entidades de autogestão foi expressamente reafirmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1016, ocasião em que a Segunda Seção fixou a tese de que se aplicam aos planos coletivos as teses firmadas no Tema 952/STJ, “ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC”.

Portanto, a sentença deve ser desde logo afastada na parte em que fundamenta a abusividade do reajuste em dispositivos e categorias próprias do regime consumerista, como se a GEAP fosse operadora mercantil comum. Esse erro de enquadramento jurídico não é meramente acessório, porque influenciou a forma como o Juízo de origem valorou o contrato, a distribuição do risco, a natureza do custeio e a própria legitimidade do reajuste.

Essa conclusão, contudo, não significa acolher a tese recursal em sua extensão máxima. A autogestão afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, mas não confere imunidade ao controle judicial.

As entidades de autogestão permanecem submetidas à Lei nº 9.656/1998, à regulação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, aos deveres de boa-fé objetiva e função social do contrato, previstos nos arts. 421 e 422 do Código Civil, bem como à proteção contra tratamento discriminatório do idoso, nos termos do art. 15, § 3º, da Lei nº 10.741/2003.

Essa é, precisamente, a racionalidade do Tema 1016/STJ.

Ao mesmo tempo em que o Superior Tribunal de Justiça ressalvou a inaplicabilidade do CDC às autogestões, afirmou a aplicabilidade das teses do Tema 952 aos planos coletivos. Em outras palavras, também nos planos coletivos, inclusive de autogestão, o reajuste por mudança de faixa etária é admitido em tese, desde que haja previsão contratual, observância das normas regulatórias e ausência de percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base idônea, onerem excessivamente o usuário ou discriminem o idoso.

A esse respeito, o Tema 952/STJ fixou que o reajuste de mensalidade de plano de saúde fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que: i) haja previsão contratual; ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores; e iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

Embora o Tema 952 tenha sido originalmente formado para planos individuais ou familiares, o Tema 1016 estendeu suas balizas aos planos coletivos, com a ressalva específica relativa às autogestões quanto ao CDC. Assim, a tese da GEAP de que sua natureza institucional afastaria integralmente o controle do reajuste não pode ser acolhida.

Também não merece acolhimento a afirmação ampla de que a RN ANS nº 63/2003 não seria aplicável aos planos de autogestão. No julgamento do REsp nº 1.716.113/DF, integrante do Tema 1016, o Superior Tribunal de Justiça examinou justamente hipótese de plano coletivo de autogestão e assentou a aplicabilidade da RN ANS nº 63/2003 a essa modalidade, ao fundamento de que a resolução normativa não excepciona as entidades de autogestão.

Desse modo, se o contrato em exame foi firmado ou adaptado após 1º/01/2004, como reconhecido pela sentença ao afirmar tratar-se de contrato de 2008, incidem as regras da RN ANS nº 63/2003, especialmente quanto à existência de dez faixas etárias, à impossibilidade de que o valor da última faixa seja superior a seis vezes o valor da primeira e à exigência de que a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não seja superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas.

O ponto central, todavia, está na metodologia de cálculo. O art. 3º, II, da RN ANS nº 63/2003 dispõe que “a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas”. No Tema 1016/STJ, a Segunda Seção fixou expressamente que essa expressão deve ser compreendida em seu sentido matemático, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, sendo incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias.

Essa orientação tem influência direta sobre a sentença recorrida. O Juízo de origem afirmou que a planilha apresentada pela requerida demonstraria acumulado de reajustes entre a 1ª e a 7ª faixas de 100,04% e acumulado entre a 7ª e a 10ª faixas de 152,85%, concluindo haver diferença a maior de 52,81%. A partir disso, fixou o reajuste da última faixa em 40,11%.

Ocorre que a sentença não demonstrou, de modo tecnicamente verificável, que chegou ao percentual de 40,11% mediante a fórmula matemática de variação acumulada reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça. Tampouco explicitou como esse percentual se compatibiliza com o modelo contributivo específico da GEAP, com a natureza de autogestão, com o plano efetivamente contratado pela autora, com as faixas etárias aplicáveis e com a eventual reestruturação do custeio invocada pela ré.

A ausência dessa demonstração compromete a subsistência da sentença. Depois do Tema 1016/STJ, não é possível limitar judicialmente reajuste por faixa etária com base em simples juízo de razoabilidade, soma aritmética de percentuais, média de reajustes ou substituição intuitiva do índice contratual por percentual reputado adequado.

O controle judicial deve observar a metodologia regulatória correta e, se for o caso, apurar tecnicamente se o reajuste praticado viola os limites normativos ou se revela concretamente desarrazoado, aleatório, excessivamente oneroso ou discriminatório.

Esse cuidado é ainda mais necessário porque a GEAP sustenta que o aumento discutido não corresponde a mero reajuste ordinário por aniversário etário, mas à reestruturação do modelo contributivo da Fundação, com substituição do preço único por precificação por faixa etária, em razão de desequilíbrio atuarial do sistema. Essa distinção foi pouco enfrentada na sentença.

O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes específicos envolvendo a GEAP, nos quais reconheceu, em tese, a legalidade da reestruturação do regime de custeio da entidade, especialmente quando destinada à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro e atuarial do plano, mediante substituição do modelo de preço único por precificação por faixa etária.

Entre esses julgados, é frequentemente invocado o REsp nº 1.785.504/RS, que trata da particularidade do modelo contributivo da GEAP e da inexistência de direito adquirido ao regime anterior de custeio.

Esses precedentes, contudo, também não autorizam a conclusão automática de improcedência.

O reconhecimento da licitude abstrata da reestruturação do custeio não elimina o dever de verificar, no caso concreto, se o percentual aplicado à beneficiária observou o contrato, a Lei nº 9.656/1998, a RN ANS nº 63/2003, a boa-fé objetiva, a função social do contrato e a vedação de discriminação do idoso. A reestruturação pode ser legítima em tese e, ainda assim, exigir exame técnico quanto à forma de incidência no contrato individualmente considerado.

Há, portanto, dupla insuficiência na sentença: de um lado, aplicou indevidamente o Código de Defesa do Consumidor à entidade de autogestão; de outro, limitou o reajuste sem demonstrar aderência à metodologia vinculante da variação acumulada fixada no Tema 1016/STJ e sem enfrentar adequadamente a tese de reestruturação do custeio da GEAP.

A manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, nesse contexto, implicaria confirmar decisão proferida sob premissas jurídicas superadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Por outro lado, a reforma direta para julgar improcedentes os pedidos também não se mostra a solução mais segura, porque exigiria que este Tribunal, em segundo grau, afirmasse desde logo a plena regularidade do percentual aplicado, sem que o Juízo de origem tenha procedido ao exame técnico necessário à luz das teses posteriormente consolidadas pelo STJ.

A solução adequada, portanto, é cassar a sentença para que o Juízo de origem profira novo julgamento, observando expressamente os parâmetros definidos pelos Temas 952 e 1016/STJ, pela Súmula 608/STJ, pela Lei nº 9.656/1998, pela RN ANS nº 63/2003 e pelos precedentes específicos sobre a reestruturação do custeio da GEAP.

No novo julgamento, caberá ao Juízo de origem, sem aplicação do Código de Defesa do Consumidor, examinar: i) se o contrato da autora foi firmado ou adaptado após 1º/01/2004; ii) quais eram as faixas etárias e os percentuais contratualmente previstos; iii) se o aumento questionado decorreu de reajuste ordinário por mudança de faixa etária ou de reestruturação do custeio da GEAP; iv) qual ato interno ou regulatório embasou a alteração; v) se houve observância do art. 15 da Lei nº 9.656/1998; vi) se foram respeitados os limites do art. 3º, I e II, da RN ANS nº 63/2003; vii) se a “variação acumulada” foi calculada segundo a fórmula matemática reconhecida pelo Tema 1016/STJ; e viii) se, no caso concreto, o reajuste se mostra desarrazoado, aleatório, excessivamente oneroso ou discriminatório.

Caso o Juízo de origem entenda insuficientes os elementos documentais já constantes dos autos, poderá determinar, com fundamento nos arts. 370 e 371 do CPC, a complementação documental ou a produção de prova técnica estritamente necessária, inclusive para esclarecer a metodologia de cálculo, a base contratual, o enquadramento do plano e a incidência da reestruturação contributiva defendida pela GEAP.

Ressalte-se que a cassação da sentença não significa reconhecimento de validade automática do reajuste aplicado pela GEAP, nem declaração de abusividade do percentual impugnado pela autora. Significa apenas que a sentença recorrida não contém fundamentação juridicamente adequada e tecnicamente suficiente para solucionar a controvérsia conforme o atual estado da jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Do mesmo modo, o retorno dos autos à origem não viola a primazia do julgamento de mérito prevista nos arts. 4º e 6º do CPC. Ao contrário, preserva julgamento de mérito efetivo, completo e aderente aos precedentes obrigatórios, evitando que o Tribunal substitua, sem base técnica suficiente, o exame que deve ser realizado à luz das premissas corretas.

Quanto aos honorários advocatícios, a cassação da sentença prejudica, por ora, a condenação sucumbencial nela fixada, devendo a verba ser reavaliada pelo Juízo de origem quando do novo julgamento, à luz do resultado final da demanda, nos termos do art. 85 do CPC. Não há majoração de honorários recursais com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, porque o provimento ora concedido tem natureza cassatória/anulatória e não importa, neste momento, definição definitiva da sucumbência material.

Por fim, para fins de prequestionamento, ficam expressamente enfrentados os arts. 4º, 6º, 85, 355, I, 370, 371, 487, I, 1.009, 1.010 e 1.013 do Código de Processo Civil; os arts. 421 e 422 do Código Civil; os arts. 15 e 16 da Lei nº 9.656/1998; o art. 15, § 3º, da Lei nº 10.741/2003; o art. 3º, I e II, da RN ANS nº 63/2003; a Súmula 608/STJ; e os Temas 952 e 1016 do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
conheço da apelação e dou-lhe parcial provimento
para casssar/desconstituir a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja proferido novo julgamento, sem aplicação do Código de Defesa do Consumidor à GEAP, com observância expressa da Súmula 608/STJ, dos Temas 952 e 1016/STJ, da Lei nº 9.656/1998, da RN ANS nº 63/2003, especialmente quanto ao cálculo matemático da variação acumulada previsto no art. 3º, II, e dos precedentes específicos do Superior Tribunal de Justiça sobre a reestruturação do custeio da GEAP, sem prejuízo da produção de prova técnica ou complementação documental que o Juízo reputar necessária.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

Belém, 17/06/2026